Tribunal: TJMT
Processo: 1000338-42.2019.8.11.0055
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000338-42.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ADRIANA DOS SANTOS AMORIM - CPF: 048.424.371-38 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (RECORRIDO), FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO - CPF: 044.467.286-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1000338-42.2019.8.11.0055

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE TANGARÁ DA

SERRA

Recorrente(s):

ADRIANA DOS SANTOS AMORIM

Recorrido(s):

OMNI FINANCEIRA S/A

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

15/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO
–
RELAÇÃO DE CONSUMO –

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO
– ALEGAÇÃO DE INEXISTÊCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REJEITADA -
PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA -
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA -
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – CONDENAÇÃO EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ -
JUNTADA DE CONTRATO E DOCUMENTOS –
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
–
COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO -
AUSÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE NA AUDIÊNCIA INJUSTIFICADAMENTE – AUSÊNCIA MOTIVADA PELA JUNTADA DE CONTRATO –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inexiste pressuposto para realização de perícia grafotécnica quando a assinatura aposta no contrato é idêntica à assinatura aposta nos documentos fornecidos com a inicial.

Não há deserção se a ausência de recolhimento de preparo se encontra amparada em decisão judicial que concedeu à parte promovente, ora Recorrente, as benesses da gratuidade da justiça.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Havendo a juntada de contestação antes da audiência, a qual fora instruída com cópia de contrato e outros documentos, tem-se por evidente que a ausência em audiência foi motivada por tais fatos, visando a extinção do processo e fugir das sanções decorrentes da litigância de má-fé.

Diante da ausência em audiência motivada pela juntada do contrato, cuja relação fora negada, resta comprovado que houve movimentação da máquina judiciária indevidamente e desprovida de fundamento justo e legal.

Manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial e condenou a parte promovente às penas da litigância de má-fé.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente o pedido inicial, condenando-a ao pagamento da multa de 5% por litigância de má fé, custas processuais e honorários advocatícios (20%) sobre o valor da causa, ante a comprovação da contratação mediante a juntada do contrato, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, opino por
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido da parte autora, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, contido na inicial.

Ademais, opino reconhecer a litigância de má-fé da parte autora e, por conseguinte, opino condená-la ao pagamento de
multa de 5% (cinco por cento)
,
custas processuais
e
honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa
, com fulcro no art. 81 do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE, tal qual pleiteado pela ré.

Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, arguindo preliminar de nulidade da sentença em decorrência da incompetência do Juízo, ante a necessidade de realização de perícia, pois nega que tenha assinado o contrato juntado nos autos, e no mérito, a exclusão da condenação da multa por litigante de má fé.

Requereu o provimento do recurso para acolher a preliminar de incompetência do Juízo, e, no mérito, seja julgada improcedente a pretensão inicial, com a declaração da inexistência do débito bem como a condenação da parte promovida ao pagamento da indenização por danos morais e a exclusão da condenação da multa por litigante de má fé.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de deserção
recursal ante a falta de recolhimento do preparo
e
impugnação à justiça gratuita, pugnando o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendo Pares:

DAS PRELIMINARES

DA NULIDADE DA SENTENÇA – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA

A parte promovente, arguiu preliminar de incompetência do Juízo com a nulidade da sentença, ao argumento da necessidade da realização de perícia grafotécnica negando que tenha assinado o contrato juntado pela parte promovida em contestação.

As alegações da parte promovente Recorrente no sentido da ausência de contratação, argumentando a necessidade de perícia grafotécnica, mostra-se desnecessária, uma vez que as assinaturas são idênticas às contidas no RG, procuração, declaração de hipossuficiência e de desconhecimento de débito, assinados pela parte promovente, constantes dos autos (Id. 40659886).

Nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade.

A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material (Enunciado 54, do FONAJE).

Dessa forma, inexiste pressuposto para realização de perícia grafotécnica quando a assinatura aposta no contrato é idêntica à assinatura aposta no RG, procuração, declaração de hipossuficiência e de desconhecimento de débito, juntados nos autos, motivo pelo qual, não há que falar em nulidade da sentença e a incompetência do Juízo.

Dessa forma, rejeito a preliminar arguida.

DA PRELIMINAR DE DESERÇÃO RECURSAL

A parte promovida alegou preliminar de deserção recursal, pois entende que não houve recolhimento do preparo.

Sem razão a parte promovida, ora Recorrida, porquanto a ausência de recolhimento de preparo se encontra amparada em decisão judicial que concedeu à parte promovente, as benesses da gratuidade da justiça.

Dessa forma, rejeito a preliminar arguida.

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a parte promovente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu a gratuidade, sobretudo com a declaração da parte promovente na inicial.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, rejeito a impugnação.

DO MÉRITO

Colendos Pares;

No caso dos autos, a parte promovente negou a relação jurídica e alegou que a inscrição é indevida e, diante da negativa da parte promovente quanto à legitimidade do débito inscrito, incumbe à parte promovida provar que a parte promovente manteve consigo o contrato e restou inadimplente, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

A parte promovida, por sua vez, juntou aos autos cópia do contrato entabulado entre as partes em 10/11/2017, onde consta a assinatura da parte promovente, bem como cópia de documento pessoal da promovente (RG) - (Id. 40657001), ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não restou impugnado pela parte promovente, especialmente porque não compareceu à audiência de conciliação após a juntada do contrato na contestação protocolada antes da audiência (Id. 40657083).

O magistrado
a quo
julgou o mérito da causa entendendo que o processo estava pronto para julgamento e julgou os pedidos improcedentes em razão da comprovação da relação jurídica, bem como condenou a parte promovente ao pagamento das custas processuais, honorários advocatícios e multa por litigância de má-fé ao verificar que a mesma deixou de comparecer à audiência conciliatória, sem qualquer comunicação prévia, visando assim, impedir a análise do mérito, ante o efeito da contumácia.

Havendo a juntada de contestação antes da audiência, a qual fora instruída com cópia de contrato e outros documentos que comprovam a relação antes negada, tem-se por evidente que a ausência em audiência da parte promovente foi motivada por tais fatos, visando a extinção do processo e fugir das sanções decorrentes da litigância de má-fé.

Diante da ausência em audiência da parte promovente motivada pela juntada do contrato, cuja relação fora negada, resta comprovado que houve movimentação da máquina judiciária indevidamente e desprovida de fundamento justo e legal, devendo a sentença ser mantida na íntegra.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no. 9.099/95:

O
julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei n° 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020